Tribunal: STF
Processo: AI 710371
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
   de São Paulo demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à 
   espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. 
   Providências vedadas na instância extraordinária.
2. Violação às 
   garantias constitucionais do processo, se existente, apenas 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.
3. Agravo 
   regimental desprovido.